Tribunal: TCU
Processo: 016.538/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1154/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Considerando que, ao analisar as concessão instituídas por Waldir da Silva Cruz, Carlos Jorge Leal e Sebastião Cândido de Oliveira os pareceres precedentes, em uníssono, atestam a legalidade dos referidos atos de pensão civil, não havendo, de fato, mácula aos respectivos registros; Considerando as pertinentes observações formuladas no parecer do MPTCU (peça 10) acerca da concessão instituída por Wellington Edgerton Vieira (peça 3); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais os atos de concessão de pensão civil instituídos por Waldir da Silva Cruz (e-Pessoal 85868/2018), Carlos Jorge Leal (e-Pessoal 85359/2019) e Sebastião Cândido de Oliveira (e-Pessoal 29283/2019), concedendo os respectivos registros; b) destacar dos presentes autos o ato de concessão de pensão civil, instituído por Wellington Edgerton Vieira (e-Pessoal 61086/2018), autuando-o em autos apartados para que a concessão mencionada seja reanalisada, com a máxima brevidade, à luz dos argumentos apresentados pelo MPTCU no parecer de peça 10; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.538/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ilda Alves de Oliveira (XXX.980.761-XX); Josiclea Dias Ferreira Vieira (XXX.426.962-XX); Lavinia Leão Coelho Jorge Leal (XXX.593.881-XX); Valdeci Pereira da Silva Cruz (XXX.907.601-XX); Wellisson Ferreira Vieira (XXX.195.262-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.